Tribunal: TJDFT
Processo: 0705436-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705436-57.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEIRYANNE ALVES FRANCA RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 65465983 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela omissão de contas. A recorrente alega que, após publicada a decisão, verificou que os demais documentos requeridos no despacho de ID 65084996 não haviam sido juntados. Ademais, alega que não possui contas nas demais instituições bancárias além daquelas com extrato anexado. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Nota-se que intimada a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, a recorrente limitou-se a juntar o extrato de apenas uma conta no Banco Inter, que revela o envio de PIX à outra conta de sua titularidade. Portanto, ao apresentar o extrato de apenas um banco, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. Desse modo, concedido o prazo de 48h para o recolhimento do preparo recursal, a recorrente não se manifestou. E agora apresenta extratos e documentos de forma extemporânea, que não podem ser admitidos sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Diante do exposto, mantenho a decisão de ID 65465983, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Concedo à recorrente derradeiro prazo de 48h para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA